Tribunal: TJMT
Processo: 1017047-17.2019.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017047-17.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO GATTO CAVALCANTE OLIVEIRA - CPF: 026.222.691-02 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1017047-17.2019.811.0003

Origem: 1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Leonardo Gatto Cavalcante Oliveira

Parte Recorrida(s):
Energisa S/A
.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/08/2022

Ordem na pauta:
91

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC - IRREGULARIDADE APONTADA - ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – LAUDO EMITIDO PELO INMETRO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a regularidade da cobrança realizada pela ré.

2.

A parte recorrente alegou ser cliente da empresa através da Unidade Consumidora de n° 6/1807768-5 e ter recebido duas faturas nos valores de R$ 8.239,93 (oito mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos) e R$ 2.439,90 (dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa centavos), relativas à recuperação de consumo.

3.

Alega ainda, que o procedimento de inspeção ocorreu de forma unilateral pela ré, e que posteriormente suspendeu os serviços em razão de tais cobranças.

4.

A empresa, por sua vez, informou que ao realizarem a inspeção, constataram anormalidade “DESVIO DE ENERGIA”, o que resultou em redução de consumo nas faturas do Recorrente, de acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” n. 702725, registrado em 08/06/2019.

5.

Em que pesem as razões do recorrente, dos autos se vê que a inspeção foi devidamente acompanhada e assinada pelo usuário dos serviços (id. 126802194), e, corroborando com as alegações da ré, há laudo emitido pelo órgão competente (IPEM) que afirma que o aparelho foi reprovado, com percentuais do medidor incompatíveis com a sua classe de exatidão.

6.

Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa, porquanto o procedimento obedeceu aos princípios do contraditório e ampla defesa.

7.

Recuperação de consumo que se afigura regular nos termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, o qual representa o período em que a leitura ficou abaixo da média e consequentemente o consumidor se beneficiou.

8.

No que tange ao pedido de danos morais, em relação à suspensão dos serviços, vê-se que as faturas aqui discutidas apresentam data de vencimento em 30/10/2019, o que dá legalidade ao ato da concessionária ao suspender os serviços, aplicável ao caso o Tema 699 do STJ, fato este que demonstra que a ré estava amparada pelo exercício regular de direito.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10.

Recurso conhecido e improvido.

11.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022